Tribunal: TJSP
Processo: 1002673-97.2024.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Swarai Cervone de Oliveira
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação. Extinção do processo sem julgamento do mérito. Não recolhimento das custas iniciais. Condenação ao recolhimento das custas. 01. Apelação interposta em face de sentença que indeferiu petição inicial e extinguiu processo sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas iniciais e não comprovação de hipossuficiência para gratuidade da justiça.

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação. Extinção do processo sem julgamento do mérito. Não recolhimento das custas iniciais. Condenação ao recolhimento das custas. 01. Apelação interposta em face de sentença que indeferiu petição inicial e extinguiu processo sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas iniciais e não comprovação de hipossuficiência para gratuidade da justiça. Autor busca cancelamento da distribuição e dispensa de custas. 2. A questão em discussão consiste em analisar a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito devido ao não recolhimento das custas iniciais e ausência de comprovação de hipossuficiência. 3. O apelante não apresentou novos elementos para comprovar hipossuficiência, mantendo decisão anterior de indeferimento da gratuidade. 4. Jurisprudência do STJ e TJSP indica que falta de recolhimento das custas iniciais deve resultar em cancelamento da distribuição, sem condenação ao pagamento de custas, e não na extinção do processo com qualquer forma de condenação a título de sucumbência. 5. Recurso provido. Sentença reformada para cancelamento da distribuição, afastando condenação ao pagamento das custas processuais. 6. Observação, porém, de que a apelante deve recolher a taxa disposta no Provimento CSM no 2.739/2024.